Tribunal: STF
Processo: HC 239067
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 862.795/GO, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em suma, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque



    […] trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, prensado, bem como tinha em depósito na Rua Américo Vespúcio, Qd. 187, D. 01, Jardim Novo Mundo, nesta capital, mais de 01 (uma) porção do mesmo material, destinado à venda, sendo o acondicionamento individual 04 (quatro) em plástico incolor e 03 (três) fitas adesivas bege incolor, com massa bruta total de 650,000 g (seiscentos e cinquenta gramas), as quais, submetidas a testes químicos revelaram-se ser positivo para a caracterização do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por MACONHA. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N. 841.933/GO). ÓBICE QUE, AINDA QUE SUPERADO, NÃO ENSEJARIA O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA E APREENSÃO VEICULAR (ARREMESSO DE DROGA DE DENTRO DO VEÍCULO PARA A VIA). 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a percepção de nervosismo por parte do agente policial – ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos – é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita, que exige mais do que mera desconfiança por parte dos agentes públicos. In casu, conforme depoimento do condutor e demais policiais militares, ficou caracterizado a ilegalidade da abordagem pessoal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada nula todas as provas colhidas no auto de prisão em flagrante.



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 841.933/GO. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Ainda que superado esse óbice, consignou o STJ: 



    [...] caso superada a reiteração de pedidos, a solução a ser dada por este Superior Tribunal ao caso não seria outra, senão o não conhecimento da alegação. Primeiramente, porque o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não é admissível. Depois, porque consta do acórdão hostilizado que a atitude suspeita que ensejou a devassa no veículo do paciente foi devidamente delineada, pois o investigado, quando ciente da presença da polícia, passou a lançar objetos pela janela do veículo (fl. 93), circunstância que justificou a abordagem policial. 



    Da mesma forma, esta CORTE SUPREMA não tema admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Se não bastasse, as questões suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca questionada, foram examinadas e refutadas pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, cabendo destacar estes trechos do acórdão emanado do Tribunal estadual: 



    [...] os militares foram veementes, quando do Flagrante, ao afirmarem que estavam em um patrulhamento de rotina, quando resolveram abordar RODRIGO RUTIELY, porque entenderam que ele estava agindo de maneira suspeita. Assim, ao seguirem o apelante com a viatura, ele tentou empreender fuga, dispensando no caminho, parte da droga que levava consigo. 



    Ao ser abordado, ainda encontraram no veículo algumas porções de drogas e dinheiro em espécie, havendo RODRIGO, contado que havia mais drogas em sua casa. Os milicianos refizeram o roteiro da fuga e encontraram a droga dispensada pelo apelante, o qual, ainda, levou os militares até sua residência, local onde encontraram ainda mais entorpecentes, balança de precisão e mais dinheiro em espécie. 



    [...]



    Deve-se, ainda, ressaltar que, a partir do momento em que foram encontradas drogas no veículo e indicado pelo acusado que haviam mais entorpecentes em sua casa, certo que presente a justa causa para o adentramento em sua residência, uma vez que se passou a investigar o crime de tráfico de drogas, que tem o caráter permanente, autorizando a entrada em domicílio, sem mandado judicial. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente